Tribunal: TJMT
Processo: 1036825-24.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036825-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ELIZANDRO HENNIG - CPF: 079.297.279-12 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036825-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIZANDRO HENNIG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - VEÍCULO QUE FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO – COMPROVAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO CABÍVEL - SENTENÇA INALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO NCPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036825-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIZANDRO HENNIG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do fato ocorrido, bem como às custas e aos honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que não se trata de acidente de trânsito mas sim de queda da própria altura, caso fortuito não abrangido pelo seguro DPVAT e decorrente de negligência/impudência do próprio apelado.

Pugna pela reforma da sentença para afastar a indenização pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no id. 53825051.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036825-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIZANDRO HENNIG

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a arguição de que em 04/08/2017 foi vítima de acidente de trânsito pois caiu do caminhão no momento em que o motorista acelerou, e com isso sofreu fraturas no calcâneo/membro inferior direito.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito ao seguro DPVAT.

A apelante argumenta que no caso não cabe essa indenização.

O art. 96 do Código de Trânsito Nacional dispõe que
" Os veículos classificam-se em: (...) II - quanto à espécie: b) de carga: 1 - motoneta; 2 - motocicleta; 3 - triciclo; 4 - quadriciclo; 5 - caminhonete; 6 - caminhão; 7 - reboque ou semi-reboque; [...]"

Logo, cuida-se de veículo automotor de via terrestre, portanto a cobertura do seguro obrigatório é devida, mas desde que comprovado que
o acidente resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e também que o automóvel tenha ocasionado o dano.

O conjunto probatório existente nos autos conduz à verossimilhança da alegação apresentada pelo autor na inicial. O Boletim de Ocorrência atesta que, "
enquanto trabalhava no seu empregador Fazenda Sete nesta cidade sofrera um acidente enquanto estava em cima da cabine de um caminhão volvo, cor branca, placa JZA-6510 e carroceria placa KAG-1515, sendo que o motorista, senhor Leandro deu uma arrancada brusca e como o comunicante estava na porta do caminhão do lado de fora, acabou caindo e sofrendo fratura no tornozelo direito (sic)” (id. 53824048).

E o documento médico do primeiro atendimento confirmou que o
“paciente caiu do caminhão a tarde e torceu o pé direito (sic)”
( id. 53824049).

Dessa maneira, uma vez que não foi produzida prova em contrário, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o episódio, bem como que o motorista do caminhão, ao acelerar, provocou sua queda, motivo decisivo da lesão que sofreu.

Logo, sendo o veículo causa direta do ocorrido, é devida a cobertura do seguro obrigatório.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
SITUAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCARGA DE CAMINHÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Desde que demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Hipótese em que a parte autora estava realizando descarga no caminhão, quando o condutor engatou a marcha do veículo, gerando a queda e lesão do autor. Situação de incidência das regras relativas ao seguro DPVAT.
Precedentes desta Corte e do e. STJ. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do advento da Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez apurado na perícia judicial. 5. Correção monetária pela variação do IGP-M, a partir da data do sinistro. Juros de mora que fluem da citação. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081685026, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020